Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. OBRA REALIZADA SEM OBSERVÃNCIA DOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TELA FACHADEIRA. QUEDA DE PEDAÇO DE FERRO NA CABEÇA DA AUTORA. NEGLIGÊNCIA E NEXO CAUSAL EVIDENTES. AFASTADA A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. NECESSIDADE.

1. A construção civil deve seguir rigorosos protocolos de segurança estabelecidos pela ABNT na Norma Regulamentadora no 18 (NR 18 - condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção). Dentre as principais regras está a proteção contra a queda de materiais, detritos e rebocos o que determina o uso de tela fachadeira que, como o próprio nome sugere, serve para envelopar e proteger fachadas e andaimes de prédios que estão em processo de construção. artigo 18.13 da NR 18, “Medidas de proteção contra queda de altura”.
2. No caso dos autos, como restou demonstrado pelas fotos que instruem o processo, constata-se que a obra não estava envelopada com a proteção necessária, inexistindo culpa exclusiva da vítima.
3. Considerando os elementos a respeito da extensão temporal indefinida e a extrema gravidade do dano bem como a responsabilidade e a plena possibilidade dos réus em evitar a consumação do fato ocorrido com a parte autora, razoável e proporcional a fixação dos danos morais tal como arbitrado em primeira instância, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela autora sem que se configure enriquecimento sem causa.
4. Correta a compreensão judicial afastando a relevância da oitiva das demais testemunhas porque a prova que se pretendia produzir pode ser alcançada pelo meio da prova documental fotográfica. (art. 422, do Código de Processo Civil).
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir o valor dos danos morais.